Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704747-10.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CLEONICE DA CRUZ NEVES RECORRIDO: VICENTE AROLDO SOUTO FREITAS FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA COM PRECLUSÃO LÓGICA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ORIUNDO DE LEILÃO JUDICIAL. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO CARACTERIZADO. CRITÉRIOS DE DILIGÊNCIA DE UMA PESSOA MÉDIA QUANDO DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO USADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Insurge-se a apelante contra sentença que considerou improcedente o pedido autoral, consistente em rescisão contratual de contrato de compra e venda de veículo por vício oculto, com a restituição do bem e a condenação do réu em danos morais e materiais. 2. O magistrado entendeu que a origem do veículo de leilão judicial, por si só, não pode ser considerada vício redibitório. 3. Cabe à parte autora, dentro do seu ônus, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC, dentre os quais a prova quanto à presença de defeitos ocultos no veículo no momento da compra e venda, não detectados no ato negocial e que se mostraram de difícil identificação ao homem comum. 4. O mero fato de o veículo ter sido objeto de leilão, por si só, não configura vício redibitório, notadamente, quando há laudo de vistoria pelo qual constata-se que o veículo apresenta estrutura interna íntegra, sem a existência de reparos relevantes em seus componentes estruturais. 5. Caberia à apelante, ao adquirir um veículo usado, verificar as reais condições em que se encontra o veículo comercializado, inclusive, sua procedência, adotando critérios de diligência de uma pessoa média quando da aquisição do veículo usado. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 443 do Código Civil, sustentando que restou incontroverso o fato de o veículo ser oriundo de leilão judicial, bem como que esta informação lhe foi omitida no ato da compra e venda firmada entre as partes. Assim, pugna para que seja anulado o contrato, com a condenação do recorrido ao pagamento dos danos materiais e morais sofridos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 443 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Cabe à parte autora, dentro do seu ônus, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC, dentre os quais a prova quanto à presença de defeitos ocultos no veículo no momento da compra e venda, não detectados no ato negocial e que se mostraram de difícil identificação ao homem comum. Ao contrário do que foi alegado pela apelante, o mero fato do veículo ter sido objeto de leilão, por si só, não configura vício redibitório, notadamente, quando há laudo de vistoria pelo qual constata-se que o veículo apresenta estrutura interna íntegra, sem a existência de reparos relevantes em seus componentes estruturais (ID 30966080). A parte apelante não apresentou provas de que a origem do veículo oriundo de leilão judicial tornou impróprio o uso do veículo ou que tenha de fato diminuído o valor do veículo. A mera alegação baseada em reportagem jornalística da diminuição do valor de mercado de veículo proveniente de leilão judicial não serve como prova de vício redibitório. Ademais, caberia à apelante, ao adquirir um veículo usado, verificar as reais condições em que se encontra o veículo comercializado, inclusive, sua procedência, adotando critérios de diligência de uma pessoa média quando da aquisição do veículo usado. Não se pode imputar a omissão da apelante no reconhecimento do vício redibitório que não existiu. A ausência de cautela na aquisição de veículo usado obsta o reconhecimento do desconhecimento das condições do bem e, por conseguinte, a configuração do vício oculto ou da responsabilidade civil do alienante” (ID 46490154 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030